Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-50.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005009-50.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), COLEGIO E CURSO APTUS LTDA - ME - CNPJ: 02.200.827/0001-74 (EMBARGADO), MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO - CPF: 629.484.311-15 (ADVOGADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), GUILHERME PULCHERIO MOURA - CPF: 940.757.431-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – PONTO ESGOTADO NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 33397493, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo próprio Embargante em face do
Colégio e Curso Aptus Ltda – Me
, sendo que o recurso tinha o intuito de reformar a liminar indeferida nos autos originários, a fim de reintegrar a área correspondente a ocupada pelo Embargado.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao agravo manejado.

De forma específica, o Recorrente alega que o Acórdão é omisso, pois não analisou com integralidade os documentos colacionados, o que alteraria o raciocínio traçado na decisão, e ensejaria a sua alteração.

O Recorrido, no ID no 35288989, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Não é necessário colher o parecer ministerial, eis que o presente
decisum
se amolda ao parecer exarado no ID no 931668.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020